Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-15.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704612-15.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA ROSIMEIRE DA SILVA DE MEDEIROS RECORRIDO: LUCAS EVANGELISTA CORREIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESULTADO INESTÉTICO DA CICATRIZAÇÃO. PROVA PERICIAL QUE AFASTA ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando de cirurgia plástica embelezadora, embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva, cabendo-lhe, todavia, comprovar que os danos supostamente suportados pelo paciente, advieram de fatores alheios à atuação do profissional. 2. A insatisfação com o resultado obtido na cirurgia com finalidade estética, não enseja, por si só, o erro médico como ato ilícito indenizável. Como qualquer interseção cirúrgica, os procedimentos de cirurgia plástica também deixam cicatrizes que podem ser mais discretas ou mais aparentes, a depender da reação orgânica individualizada ou de possíveis complicações inerentes à própria condição da pele operada que, conforme laudo pericial, pode interferir, consideravelmente, nas expectativas criadas pela paciente, sem nexo de causalidade com a habilidade do cirurgião. 3. A perícia, em hipóteses como a dos autos, coerente com o acervo probatório, mostra-se preponderante, não havendo como argumentações desacompanhadas de outras provas, terem forças suficientes a ilidir a conclusão levada a efeito em laudopericial produzido por profissional médico. 4. Em que pese o ônus da prova seja do profissional de saúde, que necessita comprovar que ele não conseguiria obter resultado melhor de acordo com os recursos terapêuticos disponíveis, referido ônus não tem o condão de abster a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito postulado (art. 373, I, CPC), mormente quando o réu apresenta provas demonstrando o dever de cuidado e as complicações prévias, o laudo pericial atesta que a cirurgia foi realizada sem intercorrências, e, por outro lado, não é possível verificar se as lesões mamárias já eram decorrentes da cirurgia anterior, se a paciente efetuou adequadamente o tratamento pós-operatório ou se se predispôs a realizar um retoque, cuja responsabilidade também deve ser-lhe atribuída. 5. Deu-se provimento ao recurso. Sentença reformada. A recorrente, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega ofensa aos artigos 1°, 5°, e 37, todos da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que sofreu enormes prejuízos e seus direitos foram ofendidos em razão de erro médico, motivo pelo qual entende que faz jus à indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1°, 5°, e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais indicados como malferidos. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, (...) a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária” (ARE 1203565 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 28/11/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o recurso não mereceria prosseguir, porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020